Tribunal: TJSP
Processo: 0236801-19.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09). Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o INPC até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, bem como juros conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0236801-19.2009.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ADRIANA
DE OLIVEIRA CURSINO (AJ FL 19), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236801-19.2009.8.26.0000 -Voto no 13.852
2
Apelação Cível no: 0236801-19.2009.8.26.0000
APELANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA CURSINO (AJ FL 19)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Guarulhos - 10.VARA CIVEL
Voto no 13.852
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME
DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do
CPC/15.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no
período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando
os juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/09). Modificação do entendimento
inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o
INPC até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, bem como
juros conforme o índice de remuneração da caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, acerca da controvérsia relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236801-19.2009.8.26.0000 -Voto no 13.852
3
utilização do INPC para correção monetária após a vigência da Lei 11.430/2006,
bem como no tocante à aplicabilidade da Lei 11960/09 aos juros moratórios,
controvérsia que deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do
disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, vieram os autos para
reapreciação da questão (fls. 148/149).
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC após a vigência da Lei 11.430/06 e os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado
julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236801-19.2009.8.26.0000 -Voto no 13.852
4
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária dos precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”

Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236801-19.2009.8.26.0000 -Voto no 13.852
5
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E
para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019)
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame, de
Relatoria do Des. Adel Ferraz (fls. 120/123vso):
“No tocante aos juros e correção monetária, anoto que a Lei no
11.960/2009, que alterou o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, somente
tem aplicação nas ações ajuizadas após a sua entrada em vigor,
consoante jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (...)”.
Registre-se que a alegada inconstitucionalidade por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos
à atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os
quais devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236801-19.2009.8.26.0000 -Voto no 13.852
6
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Portanto, até 30/06/2009, deve ser aplicado o INPC (Lei
11.430/06) e, após, nos termos da decisão supracitada do STF, o IPCA-E para
correção monetária, bem como incidir juros conforme o índice de remuneração
da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator